Tribunal: CARF
Processo: 10073.721705/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal complementar. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade. A aplicação dos resultados da entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das contribuições sociais/previdenciárias. O pagamento a diretores, associados, instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da entidade em atividades não institucionais.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n° 12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721705/2016-30
ACÓRDÃO
2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101,
2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de
definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de
entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o
cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das
formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de
ser portadora do CEBAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições
que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei
formal complementar. Constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos indicados na legislação, a Fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da imunidade. A aplicação dos resultados da
entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais
constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das
contribuições sociais/previdenciárias. O pagamento a diretores, associados,
instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são
titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
2
pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de
remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da
entidade em atividades não institucionais.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n°
12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada
no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do
disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR
PIMENTEL contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
3
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação mantendo integralmente o crédito tributário
exigido.
Os lançamentos referem-se à exigência de Contribuições Previdenciárias da
entidade, incluindo as destinadas ao SAT/RAT, bem como as contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, em razão da não observância
dos requisitos legais necessários para o gozo da imunidade tributária.
Cumpre esclarecer que o processo no 10073-721.705/2016-30, lavrado contra a
Fundação Educacional Rosemar Pimentel em 09/12/2016, distingue-se do processo no 10073-
721.704/2016-95, embora apresentem elementos comuns quanto à exigência de contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros, possuem matérias fáticas distintas.
O presente auto de infração, com crédito tributário total de R$ 188.008,64,
consubstancia-se na tributação decorrente de despesas pessoais de segurados empregados pagas
através de cartão de crédito corporativo e rubricas não oferecidas à tributação.
Em contrapartida, o processo no 10073-721.704/2016-95, com crédito tributário
total de R$ 8.752.297,97, contempla lançamentos sobre folha de pagamento regular, valores
pagos a contribuintes individuais e diferenças apuradas a partir do cotejamento entre FP e GFIP.
A fiscalização constatou que a recorrente não cumpriu os requisitos estabelecidos
no artigo 29 da Lei no 12.101/2009, sendo os principais pontos de descumprimento: (a)
Remuneração indevida de dirigente estatutário, caracterizada pelo pagamento de salários ao
Reitor da Fundação sem comprovação de vínculo empregatício legítimo, bem como utilização de
cartão corporativo para despesas pessoais; (b) Falta de apresentação de certidões de regularidade
fiscal exigidas para a manutenção da imunidade, como a CND/CPD-EN e o Certificado de
Regularidade do FGTS em determinados períodos de 2012; (c) Divergências entre a folha de
pagamento e os valores informados na GFIP, com remunerações a maior, caracterizando
descumprimento de obrigação acessória; e (d) Ausência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) válido, pois a renovação do certificado foi indeferida, impedindo o
usufruto da imunidade.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (i) que a remuneração do
dirigente estatutário era legítima, pois a legislação vigente permite o pagamento a dirigentes que
exerçam funções executivas, não havendo irregularidade na prática; (ii) que a não apresentação
de certidões fiscais por curtos períodos não poderia resultar na perda da imunidade, pois a
Fundação sempre esteve adimplente com suas obrigações fiscais; (iii) que as divergências na folha
de pagamento eram justificáveis e não acarretavam prejuízo ao erário, pois os valores
questionados foram devidamente recolhidos posteriormente; (iv) que a entidade interpôs recurso
administrativo contra o indeferimento do CEBAS, e que sua certificação deveria ser considerada
válida enquanto pendente de julgamento, nos termos da legislação aplicável; e (v) que a exigência
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
4
fiscal é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a
natureza filantrópica da entidade e o impacto econômico-social da autuação.
A DRJ/CTA manteve integralmente os lançamentos por entender que:
(i) A remuneração do dirigente estatutário não foi devidamente comprovada, sendo constatado
vínculo empregatício fictício para viabilizar pagamentos irregulares; (ii) A não apresentação de
certidões de regularidade fiscal impede o gozo da imunidade, nos termos expressos do artigo 29
da Lei no 12.101/2009; (iii) As divergências na folha de pagamento representam infração a
obrigação acessória, sendo irrelevante a alegação de recolhimento posterior dos valores devidos;
(iv) A entidade não possuía CEBAS válido para o período fiscalizado, não sendo possível reconhecer
imunidade com base em recurso administrativo pendente; e (v) A administração tributária não
tem competência para afastar exigências legais com base em princípios constitucionais, conforme
entendimento pacificado no âmbito do CARF.
No Recurso Voluntário, a recorrente reafirma suas alegações, insistindo na
legitimidade da remuneração do dirigente, na desnecessidade de apresentação das certidões
fiscais, na regularidade de sua folha de pagamento e na validade da certificação CEBAS enquanto
pendente de recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O presente recurso voluntário versa sobre a alegada imunidade tributária da
recorrente e a inexistência de descumprimento dos requisitos legais para gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias exigidas no auto de infração. A recorrente alega, em síntese, que:
1. A remuneração do dirigente estatutário era legítima, pois sua atuação efetiva na
gestão executiva da entidade permitia a contraprestação financeira, conforme
previsão legal;
2. A ausência de certidões fiscais por curtos períodos não deveria resultar na perda da
imunidade, pois a Fundação sempre esteve adimplente com suas obrigações fiscais;
3. As divergências na folha de pagamento não acarretaram prejuízo ao erário, sendo
mero equívoco contábil passível de correção, sem repercussão na tributação
devida;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
5
4. A certificação CEBAS deveria ser considerada válida, visto que a entidade interpôs
recurso administrativo contra seu indeferimento, o que garantiria a continuidade da
imunidade tributária;
5. A exigência fiscal imposta desconsidera os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, impondo penalidade excessiva e desproporcional à recorrente.
a) Remuneração do dirigente estatutário
A fiscalização constatou que a recorrente remunerou indevidamente seu dirigente
estatutário, o Reitor Geraldo Di Biase Filho, por meio de um vínculo empregatício fictício, além de
permitir que despesas pessoais fossem pagas com cartão corporativo da entidade.
O artigo 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009 estabelece que as entidades
beneficentes de assistência social não podem remunerar seus dirigentes estatutários. A única
exceção a essa regra foi introduzida pela Lei no 12.868/2013, permitindo remuneração desde que
observados limites estabelecidos, quais sejam:
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
1o deverá obedecer às seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
No caso concreto, após intimação da fiscalização questionando como se dava a
atuação do referido dirigente, a recorrente prestou os seguintes esclarecimentos:
5.8.10. Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal, a entidade afirma que: -
Remuneração do Sr. Geraldo Di Biase Filho no ano de 2012:
Com o falecimento do seu irmão Mário Cesar Di Biase em 2011, que era o então
Reitor, o Sr. Geraldo Di Biase Filho, que é médico, domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, onde mantinha seu consultório médico, teve que largar seus afazeres
médicos naquela cidade e assumir, imediatamente, a Reitoria da Fundação, em
Volta Redonda-RJ. Ora, tal procedimento fez com que perdesse todos os
honorários médicos naquela cidade, e para sobreviver, teve que viver com as
remunerações advindas da Reitoria da Fundação. Dizer que é ilegal tal atitude
pode ser certa para o Fisco, mas foi a solução encontrada para que tivesse rendas
necessárias. Deixar uma profissão médica, arduamente conseguida, para trabalhar
de graça para tocar uma Fundação Educacional, com três estabelecimentos, pode
fazer sentido para a Receita Federal, mas, com certeza não o fará para os
funcionários administrativos, corpo docente e discente, que viram na presença
constante do Reitor, a continuidade de seus trabalhos e dos sonhos dos
estudantes. Fica aqui o apelo fiscal: a necessidade de se remunerar o Reitor, de
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
6
forma que o mesmo não abandonasse o barco, o que seria um novo Titanic, não
deve ser considerada uma infração grave, a ponto de ser tributada tal
remuneração.
A Fiscalização, por sua vez, constatou que o Sr. Mário Cesar Di Biase não alterou seu
endereço residencial para Volta Redonda e, principalmente, teria utilizado o cartão corporativo na
cidade do Rio de Janeiro em dias úteis. Tais fatos indicam que o dirigente continuava morando na
cidade do Rio de Janeiro e não estava presente no local de trabalho.
Além disso, conforme informação prestada pela Recorrente, não havia controle de
ponto do dirigente, impedindo que se verifique se a compatibilidade das jornadas de trabalho,
conforme previsto no §3o do art. 29 da Lei no 12.101/09.
Quanto a utilização do cartão corporativo, o dirigente gastou R$ 43.880,01 no
cartão corporativo no ano de 2012. Ressalta-se que os gastos são principalmente em restaurantes,
hotéis, baladas e viagens (ex.: ‘carretão churrascaria’, ‘balada mix’, ‘duty free airj’). Nesse ponto, a
Recorrente afirma que estariam sendo reembolsados ao caixa da entidade (sem apresentar prova
que comprove tal alegação) e que tais gastos “não teriam o condão de macular o direito a isenção
da recorrente”, devendo ser interpretados como “complemento salarial”.
Contudo, conforme bem pontuado no acórdão recorrido, se tais valores
efetivamente constituíssem remuneração indireta, conforme alega o recorrente, sua devolução
seria desnecessária. Além do mais, é evidente que se tratam de gastos pessoais e, sua posterior
restituição aos cofres da recorrente não alteraria a caracterização de descumprimento da
legislação que fundamenta a imunidade. Isto porque o arcabouço legal não contempla exceções
que permitam desconsiderar o não atendimento de requisitos necessários para usufruto da
imunidade.
Portanto, correta a conclusão da fiscalização de que o pagamento realizado ao
dirigente estatutário afronta a legislação vigente, configurando descumprimento do requisito
essencial para a fruição da imunidade tributária.
b) Obrigatoriedade de apresentação das certidões fiscais
A legislação vigente exige expressamente a regularidade fiscal para a manutenção
da imunidade tributária. O artigo 29, inciso III, da Lei no 12.101/2009 dispõe que as entidades
beneficentes devem manter certidões negativas ou positivas com efeito de negativa relativas a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e ao FGTS.
A recorrente não apresentou as certidões de regularidade fiscal em determinados
períodos de 2012, o que configura descumprimento da norma. A alegação de que o Fisco muitas
vezes não cumpre prazos para emissão de certidões não exime a entidade do cumprimento da
exigência legal.
É pacífico o entendimento jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário, no sentido
de que a apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
7
de Garantia do Tempo de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29,
III, da Lei n° 12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195,
§3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
Portanto, sem razão a recorrente.
c) Ausência do CEBAS
Como se não bastasse, a recorrente não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o período fiscalizado. O CEBAS é requisito
essencial para fruição da imunidade tributária, conforme artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
A recorrente alega que interpôs recurso contra o indeferimento da renovação do
CEBAS e que, enquanto pendente de julgamento, sua certificação deveria ser considerada válida.
No entanto, o artigo 26, §1o, da Lei no 12.101/2009 prevê expressamente que o lançamento de
ofício do crédito tributário não é impedido pela interposição de recurso administrativo.
Em consulta pública, verificou-se que foi concedido o CEBAS à recorrente, vide
Portaria no 885, de 20 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, no dia 21 de
dezembro de 2018 (pág. 775)1.
A Súmula no 612 do STJ define que: “o certificado de entidade beneficente de
assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”
Vale notar que a própria súmula condiciona a fruição da imunidade a necessidade
de a entidade ser portadora do CEBAS e também ao cumprimento dos requisitos previstos no art.
14 do CTN, especialmente, no que refere a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou
de sua renda, a qualquer título, e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Por tais razões, por mais que o CEBAS tenha sido concedido posteriormente, o que
seria suficiente para superar uma das infrações apontadas pela Fiscalização, a indevida
remuneração do dirigente e a ausência dos certificados de regularidade fiscal são infrações que
impedem a fruição da imunidade.
d) Divergências entre folha de pagamento e GFIP
A fiscalização identificou inconsistências entre os valores informados na folha de
pagamento e aqueles declarados na GFIP, o que configura descumprimento de obrigação
acessória. A recorrente argumenta que tais diferenças foram justificadas por pagamentos
relacionados a diárias de viagem e aviso prévio indenizado.

1 Disponível em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=775&data=21/12/2018&captch
afield=firstAccess
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721705/2016-30
8
Em relação as diárias de viagem, o acórdão recorrido corretamente asseverou:
O Impugnante alega que apesar das folhas de pagamento não estarem de acordo
com as normas, não houve qualquer prejuízo, uma vez que disponibilizou a
documentação relativa às diárias de viagens, que demonstraria as diferenças
apontadas.
É de se esclarecer, que as verbas relativas `as “diárias de viagem”, se tratam na
verdade de verbas caracterizadas como “ajuda de custo”, uma vez que não havia
deslocamento da sede para realização de trabalhos externos, mas se tratava
unicamente de uma complementação de salarial dos profissionais que residiam
em localidades distantes.
Outro ponto que se deve observar é que as rubricas “ajudas de custo” apesar de
constar nas folhas de pagamento, não compunham a base de cálculo na GFIP, o
que caracteriza omissão nas informações prestadas em GFIP. A irregularidade
observada ocorreu pela omissão nas informações de parte das remunerações
prestadas em GFIP e não pela desconformidade na apresentação das folhas de
pagamento ou mesmo pela falta de apresentação de documentos relativos a sua
demonstração, como entende o Impugnante.
Ficou evidente que a Fundação descumpriu obrigação acessória ao não observar o
contido no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, desatendendo o requisito
previsto no inciso VIII do art. 29 da Lei n° 12.101/09.
Em relação ao aviso prévio indenizado, cumpre esclarecer que a verba possui
natureza indenizatório, conforme reconhecido pelo STJ (vide Tema Repetitivo no 478). Entretanto,
a recorrente não apresenta documento que comprove que os valores pagos eram compostos por
aviso prévio indenizado e quais seriam esses valores. A recorrente apenas limita-se a apresentar
dois exemplos referentes a competência de janeiro de 2012, porém sem qualquer lastro
probatório.
Assim, também se mostra correta a manutenção do lançamento nesse ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1052
DF CARF MF
Original